Tribunal: TJDFT
Processo: 0717265-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717265-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS SOARES RECORRIDOS: MARIA IZAURA SOUSA LIMA SOARES, SANTAFÉ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA TOMADA DURANTE O CASAMENTO EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. VERIFICAÇÃO. DÉBITO PARTILHADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO NO CURSO DA EXECUÇÃO. BENS DA MEAÇÃO DO EX-CÔNJUGE. PENHORA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE INTEGRAL PERANTE O CREDOR. 1. O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito. 2. Conforme já destacado em recurso anterior, a meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge (CPC, art. 373, II). 3. A partilha promovida na ação de divórcio no curso da execução, em que pese tenha rateado a dívida em execução igualmente entre os ex-cônjuges, uma vez atestado ter sobrevindo durante o casamento em proveito da família, regula apenas as relações particulares dos envolvidos após o término do casamento, não podendo prejudicar terceiros, sobretudo, seus credores. 4. Assim, a respeito da dívida exequenda, ainda pendente de quitação ao término do casamento, quanto ao credor, ambos os ex-cônjuges devem responder pela integralidade do débito, a priori, com os bens de suas respectivas meações. 5. Agravo de instrumento provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 506 e 779, ambos do Código de Processo Civil, 1.659 a 1.666, todos do Código Civil, porque o regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável, de forma automática, por todas as obrigações contraídas pelo parceiro, e nem autoriza a penhora de ativos financeiros daquele que não foi citado na fase de conhecimento do processo. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base em julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 506 e 779, ambos do CPC, 1.659 a 1.666, todos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora não realizou nenhuma consideração acerca dos referidos preceitos, e muito menos se pronunciou sobre o fato de o recorrente não ter participado do processo em que a dívida foi constituída, exatamente por entender que se trata de matéria estranha ao agravo de instrumento (confira-se o acórdão dos embargos de declaração no ID 46585419 – Pág. 5). Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.152.816/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Acrescente-se que os mencionados vetos também são aplicáveis ao recurso fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp n. 2.129.734/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015